Tribunal: TJES
Processo: 0013513-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013513-96.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
6
,
§1º, INCISO IV
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
2. DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
3.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES NÃO UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.

Idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos
motivos do crime
, não havendo que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
.

2.
N
ão merece reparos a dosimetria quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, já que fora devidamente fundamentada, inclusive sendo apontadas as ações penais
em que o acusado
fora
anteriormente
condenado
.
3.
Não
há que se falar em
bis in idem
na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante, já que, ainda que justificado, uma vez que trata-se de réu multirreincidente, os maus antecedentes do acusado não foram utilizados para exasperar a pena-base.

4
.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013513-96.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO CRUZ SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013513-96.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
1
6
,
§1º, INCISO IV
, DA LEI Nº 10.
826/03
.
1
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
2. DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
3.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES NÃO UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.

Idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
em
virtude dos
motivos do crime
, não há que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
.

2.
N
ão merece reparos a dosimetria quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, já que fora devidamente fundamentada, inclusive sendo apontadas as ações penais
em que o acusado
fora
anteriormente
condenado
.
3.
Sem fundamento o argumento de bis in idem
na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante, já que, ainda que justificado, uma vez que trata-se de réu multirreincidente, os maus antecedentes do acusado não foram utilizados para exasperar a pena-base.

4
.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013513-96.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal manejado por
ALEXANDRO CRUZ SANTOS
, por encontrar-se inconforma
do
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que
o
condenou como incurs
o
nas sanções do art.
16
,
§1º
,
inciso IV,

da Lei nº
10.826/03
, a uma pena definitiva de
03
(
três
) anos
e 03
(
três
)
meses
de reclusão e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
semi
aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que no dia
06 de setembro de 2021, o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a fixação da pena base no mínimo legal; (II) o decote da agravante da reincidência; (III) seja reconhecido o bis in idem na dosimetria operada, uma vez que o magistrado de primeiro grau teria utilizado os maus antecedentes do acusado na primeira e na segunda fase da dosimetria.

Pois bem.

R
equer a defesa,
inicialmente,
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Faz-se prudente destacar excerto da Sentença objurgada:

“
(...)
A culpabilidade comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, porém, não foge à normalidade que se espera de quem comete referido dispositivo legal;
antecedentes maculados, sendo o acusado reincidente, motivo pelo qual valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, para não incidir em bis in idem
; não se tem notícias da conduta social do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
; as circunstâncias são comuns à espécie; as consequências extrapenais não foram graves, nada tendo a valorar; não há que se falar em o comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a situação econômica do acusado não está comprovada nos autos.
(...)”

Nota-se que, ao realizar a dosimetria da pena, o ju
iz sentenciante ent
endeu como desfavoráve
l apenas
o vetor d
os motivos do crime
.

E
ntendo como idoneamente fundamentada a exasperação da pena
base
, uma vez que, consoante consta do interrogatório em juízo, o apelante,
recém-saído do sistema prisional, iniciou um relacionamento amoroso com uma mulher e, o ex companheiro dela estava a ameaçando constantemente,
razão pela qual portava a arma na rua para se defender.

Portanto, não há
que se falar em pena base no mínimo legal porquanto existente circunstância judicial desfavorável
ao acusado
. Nesse sentido:

[...
]
VI -

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem confirmando o entendimento de que o magistrado poderá exasperar a pena em anos apenas em razão de uma única circunstância, se essa se mostrar extremamente negativa, ou poderá também elevar a pena em poucos meses, por uma vetorial, se assim entender necessário.
Assim, acerca do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, esclareço que a pena do estelionato é de 01 (um) a 05 (cinco) anos, tendo sido fixada, no presente caso, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de forma proporcional e adequada, pois devidamente fundamentada, não havendo que se falar em fixação da fração de 1/6. [...
]
Embargos de declaração rejeitados, contudo, de ofício, excluo o valor mínimo indenizatório fixado, preservando os demais termos da condenação. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.503.460/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.)

Muito menos há que se falar em
bis in idem
na dosimetria operada pelo magistrado sentenciante, já que, ainda que justificado, uma vez que trata-se de réu multirreincidente, os maus antecedentes do acusado não foram utilizados para exasperar a pena-base.

Sendo assim, irretocável,
neste ponto,
a r. sentença prolatada.

De igual modo, não merece reparos a dosimetria quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, já que fora devidamente fundamentada, inclusive sendo apontadas as ações penais
em que o acusado
fora
anteriormente
condenado
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.